Tribunal: STF
Processo: ARE 1565638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo ante a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A recorrente pleiteia a reforma da decisão que inviabilizou o processamento do ARE, alegando a inaplicabilidade das referidas súmulas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada.



    5. Eventual divergência em relação ao decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.